Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual não conhecimento em razão da ausência de interesse recursal e supressão de instância; (II) examinar se houve a quebra de cadeia de custódia (III) análise das provas da autoria delitiva; (IV) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. No processo penal, ainda que a apelação devolva ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, é necessário que a tese tenha sido previamente suscitada pela defesa em primeiro grau, ainda que de forma tangencial. Do contrário, sua análise configura inovação recursal.
5. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.
5.1. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
7. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas.
8. A existência de investigações prévias e o fato de a prisão ter se dado na rodoviária não constituem fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias do delito. A apuração dos fatores que envolveram o delito guarda relação com a reiteração da conduta e não com aspectos objetivos do fato em si. A geografia do local configura causa de aumento de pena que será utilizada na derradeira fase da dosimetria, não podendo ser antecipadamente usada para majorar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem.
9. A afirmação de que o réu se dedicava de forma habitual ao tráfico de entorpecentes não se relaciona com sua inserção familiar, comunitária ou laboral, mas sim com a própria prática criminosa. Utilizar o fundamento para agravar a pena-base com base na conduta social pode configurar bis in idem, já que a eventual comprovação dessa habitualidade deve ser apreciada, de modo específico, para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
10. Não se mostra possível a negativação do vetor culpabilidade com base na existência de condenações anteriores, pois se confunde com a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sob pena de bis in idem.
11. A mera existência, no laudo de exame informático, de fotos de uma pequena porção de entorpecentes ou de tratativas ocorridas apenas na semana do flagrante são elementos insuficientes ao afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da LAD, pois, isoladamente, não demonstram a dedicação à atividade ilícita ou participação em organização criminosa.
12. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas isoladamente para afastar o privilégio, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria.
13. Os maus antecedentes podem obstar o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, devendo a análise ser casuística.
14. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples ocorrência do delito nas proximidades dos estabelecimentos elencados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 é suficiente para sua incidência, dispensando a necessidade de comprovação de que o tráfico de drogas se destinava especificamente aos frequentadores desses locais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158, 563 e 577; LAD, arts. 33, 40 e 42. CP, artigos 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 23/10/2023. TJDFT – Acórdão no 2007378, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 01/08/2024. TJDFT – Acórdão no 1732222, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/07/2023. TJDFT – Acórdão no 2046813, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025. TJDFT – Acórdão no 2016750, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025. TJDFT – Acórdão no 2037045, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 28/08/2025.